Tribunal: TJBA
Processo: 8017695-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017695-75.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO APELADO: MARTINS CONCEICAO MOREIRA Advogado(s):CELIA MARIA GONCALVES DE SOUZA, LIVIA FERREIRA MARTINS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTINUIDADE INJUSTIFICADA. DESABASTECIMENTO PROLONGADO. ÁGUA POTÁVEL. MORADIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 22 DO CDC. FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em razão de desabastecimento de água por mais de vinte dias em imóvel residencial, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber:(i) se houve falha na prestação do serviço público de abastecimento de água, apta a ensejar responsabilidade civil da concessionária;(ii) se estão presentes os pressupostos para a configuração de danos morais indenizáveis; (iii) se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido. III. Razões de decidir 3. A documentação constante dos autos, incluindo contrato de locação, contas da EMBASA, fotografias e reportagens jornalísticas, comprova a ocorrência de desabastecimento prolongado e a tentativa do consumidor de resolver a situação administrativamente. 4. Justifica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência do autor e da verossimilhança das alegações. 5. A empresa não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nem que o desabastecimento decorreu de situação emergencial devidamente informada ao usuário. 6. O princípio da continuidade do serviço público essencial (art. 22, CDC) foi violado, não se podendo imputar ao consumidor a ausência de reservatório adequado como causa do desabastecimento prolongado. 7. O dano moral é evidente, diante da privação prolongada do acesso à água potável, que comprometeu a dignidade e a saúde do autor, ultrapassando os limites dos meros aborrecimentos. 8. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios de reparação simbólica e efeito pedagógico da indenização. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessionária de serviço público essencial responde civilmente por falha na prestação do serviço, caracterizada pelo desabastecimento prolongado de água em imóvel residencial, ainda que o consumidor não disponha de reservatório próprio. 2. A privação de acesso à água por período superior a vinte dias configura dano moral indenizável, diante da violação à dignidade e à saúde do consumidor.3. É legítima a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verossímeis as alegações e evidenciada sua hipossuficiência frente à concessionária.”. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 373, II; Lei nº 11.445/2007, art. 40. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8017695-75.2021.8.05.0001, sendo Apelante Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A e Apelado Martins Conceição Moreira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator